Tribunal: TJBA
Processo: 8062297-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062297-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): JORGE LUIZ SAPUCAIA CALABRICH, EDUARDO FERREIRA CHAGAS AGRAVADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA Advogado(s):ISLAN BARROS ALMEIDA, LEANDRO ARAGAO DOS ANJOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE GREVE EM SERVIÇOS ESSENCIAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. SINDICATO PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE MOBILIZAÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto pelo Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia – SINDIMED contra decisão liminar proferida em plantão judiciário nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer ajuizada pela Santa Casa de Misericórdia de Ruy Barbosa, que determinou a imediata suspensão de suposto movimento paredista no Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu (Itaberaba/BA), sob pena de responsabilização civil, com o objetivo de assegurar a continuidade dos serviços públicos de saúde prestados sob convênio com o SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar demanda relativa à paralisação de serviços médicos prestados via pessoa jurídica em unidade pública de saúde; (ii) estabelecer se há legitimidade passiva do sindicato profissional para figurar na ação; (iii) determinar se houve ou não efetiva deflagração de greve ou mobilização equivalente por parte da entidade sindical; (iv) verificar se subsistem os requisitos para manutenção da tutela provisória de urgência; e (v) analisar a alegada perda superveniente de objeto em razão do cumprimento da liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência da Justiça Comum Estadual é mantida quando a controvérsia envolve ameaça de descontinuidade de serviço público essencial, prestado por ente privado mediante convênio com o SUS, nos termos do art. 109, I, da CF/88, com base no Tema 544 da Repercussão Geral do STF e jurisprudência consolidada do TJBA. O sindicato profissional possui legitimidade passiva ad causam quando atua publicamente em apoio ou organização de mobilizações com potencial de comprometer a continuidade de serviços essenciais, independentemente da formalização de deflagração de greve. A análise do conjunto probatório – incluindo vídeos, comunicados públicos e postagens sindicais – evidencia a atuação institucional do agravante no apoio à paralisação, ainda que sob a forma de assembleia permanente, sem plano de contingência, o que caracteriza mobilização passível de contenção judicial preventiva. A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC, diante da ameaça concreta à saúde pública pela ausência de escala mínima em serviço essencial. O cumprimento espontâneo da ordem judicial não configura perda superveniente do objeto, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp 1.725.065/MG), sendo necessária a apreciação do mérito para garantir o contraditório e o duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Justiça Comum Estadual é competente para processar ações que visem assegurar a continuidade de serviços públicos essenciais, ainda que prestados por profissionais autônomos sob regime de contratação via pessoa jurídica. O sindicato possui legitimidade passiva sempre que sua atuação institucional estiver relacionada à organização, apoio ou omissão frente a movimentos que afetem serviços essenciais. A caracterização de mobilização irregular, mesmo sem declaração formal de greve, autoriza a concessão de tutela inibitória para garantir o funcionamento ininterrupto de serviços públicos de saúde. O cumprimento de medida liminar não extingue o interesse recursal, devendo o mérito ser analisado para assegurar o contraditório e a segurança jurídica. A ausência de plano de contingência e a omissão quanto à escala mínima de atendimento em serviços de saúde justificam a manutenção de tutela antecipada com base no art. 11 da Lei nº 7.783/89. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 114, II, 196 e 8º, III; CPC, art. 300 e art. 1.019, I; Lei nº 7.783/89, art. 11; Código Civil, art. 476. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.725.065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018; STF, Tema 544 da Repercussão Geral; TJBA, PET 8008893-96.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 15.07.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062297-52.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA BAHIA e como apelada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .